Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar. Demonstrada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em que questiona a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de não ter a decisão apresentado fundamentação adequada e possuir o paciente circunstâncias pessoais favoráveis.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime e condições pessoais do paciente, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne a materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de o paciente ter sido denunciado por, supostamente, ter agredido a vítima com golpes no pescoço e cabeça, munido de uma garrafa quebrada.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.